Tribunal: TJPA
Processo: 0813012-18.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813012-18.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSIVAN PIMENTEL PINTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0813012-18.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0803869-87.2022.8.14.0005

IMPETRANTE: DRA. WALDIZA VIANA TEIXEIRA OAB/PA N° 19.799

PACIENTE: JOSIVAN PIMENTEL PINTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGO 217-A DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERAVEL. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
.

ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA.

1.

A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade

delitiva

demanda

revolvimento

fático-probatório, não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal.

2.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

3.

Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa está superada, tendo em vista que a superveniência de sentença torna prejudicado o alegado constrangimento ilegal.

4.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

5. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida, pela denegação. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento

parcial
do
Habeas Corpus
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0813012-18.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0803869-87.2022.8.14.0005

IMPETRANTE: DRA. WALDIZA VIANA TEIXEIRA OAB/PA N° 19.799

PACIENTE: JOSIVAN PIMENTEL PINTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGO 217-A DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de Liminar impetrado em favor de
JOSIVAN PIMENTEL PINTO
contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira.

De acordo com a Impetração, o paciente se encontra custodiado desde o dia 29/07/2022 pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A, caput, do CP.

Segundo consta nos autos, na referida data por volta das 23:30 horas, a Polícia foi acionada, para atender ocorrência de estupro de vulnerável e, ao chegar no local, Jociane Duarte informou que, seu vizinho JOSIVAN, teria abusado de sua filha, a menor L. D. P.

Alega que a Autoridade Policial deteve o demandante baseado apenas no depoimento da Sra. Jociane, a qual não presenciou o fato.

Narra que não houve a escuta da vítima com depoimento especial como determina a Lei, e que o coacto está sendo acusado por crime que não cometeu, visto que Jociane não possui bom relacionamento com o mesmo e estaria tentando prejudicá-lo.

Aduz que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, uma vez que o inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Judiciário no dia 05/08/2022, sendo que até o presente momento não foi oferecida a peça inquisitória, estando o réu custodiado preventivamente há mais de 01 (um) mês, ultrapassando, assim, o prazo previsto no artigo 46 do Código de Processo Penal.

Argumenta que não há fundamentação idônea para a manutenção da segregação, a qual se baseou apenas na gravidade abstrata do delito e necessidade de preservar a ordem pública, elementos insuficientes para a medida extrema.

Assevera que o demandante não resistiu à prisão, possui bons antecedentes, residência fixa, e não consta nos autos ser perigoso, estando ausentes todos os pressupostos previstos no artigo 312 do CPP.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar, para que seja revogada a medida preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar, sendo que a Desembargadora Maria Nazaré Silva Gouveia dos Santos se reservou para apreciar após solicitação das informações da autoridade coatora.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 15/09/2022, por meio do Ofício 043/2022- GAB/2°V.Crim (Id 11097919).

A liminar foi indeferida e os autos vieram conclusos a minha Relatoria para julgamento do mérito.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações impetradas não merecem prosperar, devendo ser conhecidas em parte.

Aduz o impetrante, em resumo, que o paciente não cometeu o delito, alegando ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, carência de fundamentação idônea do decreto preventivo e constrangimento ilegal por excesso de prazo, requerendo a revogação da custódia do paciente.

Inicialmente, insta salientar que a aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, não podendo a matéria ser examinada diretamente por esse Egrégio Tribunal de Justiça, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução processual.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006, 15 E 16 DA LEI N. 10.826/2003 E 329 DO CÓDIGO PENAL.
NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 720249 SP 2022/0023059-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Outotrosim, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização. Nesse contexto, observa-se que para subsistir a prisão cautelar, mister se faz necessário que estejam presentes os pressupostos e um dos requisitos da prisão preventiva.

Os pressupostos, também chamados de fumus comissi delict, consistentes na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria estão presentes no procedimento.

Consta nos autos que a mãe da vítima Jociane Duarte da Costa (ID nº 72827392 – Pág. 09) procurou a Delegacia de Polícia para informar que sua filha Lais Duarte Penha estava na casa de Josivan Pimentel Pinto para fazer companhia a sua esposa quando, no horário mencionado, o flagranteado deu um comprimido à criança, momento em que tocou seus peitos, bunda e genitália ademais, a vítima compareceu na Delegacia, contudo, em virtude da falta de profissional especializado para colher o seu depoimento, por conta de sua tenra idade, não houve, inicialmente, este ato.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em se tratando de crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial relevância, posto que frequentemente praticado em cenários de clandestinidade, portanto, sem testemunhas

Assim, há indícios de suficientes de autoria e de materialidade. De igual sorte, entendo que o periculum libertatis está sobejamente comprovado, à medida que se faz necessário garantir a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delituosa.

Segundo relato da vítima, Josivan Pimentel Pinto utilizou medicamento para facilitar o ato delituoso contra à vítima, ademais
, consta nos autos que este é seu vizinho, o

que pode facilitar a reiteração da conduta.

Dessa forma, tem-se que a concessão de liberdade provisória ao flagranteado, por ora, representa sério risco à integridade da vítima, de modo que a prisão preventiva é medida que se impõe. Reforço, ademais, que a garantia da ordem pública também se enquadra em situações que a vítima possui clara vulnerabilidade e que a manutenção da prisão é imprescindível para proteger sua integridade física e psíquica.

Por fim, entendo que a decretação de medidas cautelares diversas da prisão e medidas protetivas, por si só, não são suficientes para a proteção da ofendida.

Diante do exposto:

Homologo a Prisão em Flagrante Delito de Josivan Pimentel Pinto e converto-a em prisão preventiva, com esteio na fundamentação acima descrita e com base nos

artigos 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP.”

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, visto que
os argumentos relacionados à fundamentação inidônea, sem razão, restam superados.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL REITERADAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI EXTREMAMENTE REPROVÁVEL. FUNDADO RISCO DE RECIDIVA CRIMINOSA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO.
PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal, "se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria' ( HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015)" ( AgRg no RHC 158.669/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Em que pese a alegação do excesso de prazo, é sabido que o entendimento jurisprudencial preleciona que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

No caso em análise, não vislumbro ilegalidade da autoridade coatora visto que, a tese levantada pela defesa de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por não ter sido ofertada a denúncia, se encontrando o réu preso preventivamente há mais de 01 (um) mês ultrapassando o prazo previsto no artigo 46 do Código de Processo Penal, resta-se superada, uma vez que, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora (ID 11097919): “
A ação penal aguarda a citação do réu, eis que este juízo deliberou no sentindo de receber denúncia.”

Ademais, conforme os autos deste processo, consta que em 14/09/2022, a denúncia foi oferecida em desfavor do Paciente e recebida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira em 15/09/2022.

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Outrossim, no que tange à questão das condições pessoais do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa questão, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...)

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 22/11/2022